Tribunal: TJBA
Processo: 8078718-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078718-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI

APELADO: TAIS OLEGARIO ROQUE

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Tais Olegário Roque, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de indevida negativa de cobertura de procedimento cirúrgico recomendado por profissional médico.

A apelante insurge-se exclusivamente contra o valor da indenização arbitrada, sustentando ausência de gravidade suficiente da conduta a justificar o montante fixado e postulando a sua redução com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico da autora configura ato ilícito passível de reparação por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização mostra-se excessivo ou desproporcional à lesão sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura de cirurgia de exérese de nódulo em mama esquerda com reconstrução e simetrização foi considerada abusiva, tendo em vista a indicação médica baseada em diagnóstico de gigantomastia, ptose grau 3, lipodistrofia axilar e dores persistentes. O procedimento possuía natureza terapêutica, sendo indevida a recusa pela operadora do plano de saúde.

O dano moral foi corretamente reconhecido como presumido, diante do sofrimento gerado à beneficiária em momento de vulnerabilidade. A conduta da operadora viola o dever de boa-fé objetiva que rege os contratos de plano de saúde.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo juízo de origem mostra-se compatível com os parâmetros fixados por esta Câmara em casos análogos, não comportando redução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do termo inicial da incidência de juros e correção monetária para adequação à sistemática da Taxa Selic, como forma de evitar a cumulação de encargos moratórios.

Assim, readequa-se, de ofício, o capítulo da sentença relativo à incidência de encargos, para fixar a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, com dedução do IPCA, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a condenação por danos morais no valor fixado. De ofício, readequado o capítulo da sentença relativo à correção monetária e juros moratórios, para aplicação da Taxa Selic como índice único. Sem condenação em honorários recursais.

Tese de julgamento:

"1. A negativa injustificada de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais."

"2. O valor da indenização por danos morais somente pode ser reduzido quando demonstrada excessiva desproporcionalidade em relação ao caso concreto."

"3. A Taxa Selic é aplicável como índice único de correção monetária e juros moratórios, com dedução do IPCA, inclusive para dívidas anteriores à Lei nº 14.905/2024."

Legislação relevante citada:

CPC/2015, art. 489, § 1º, IV e VI; CPC/2015, art. 1.022, II; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.970.665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/04/2023, DJe 03/05/2023.

STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/02/2025, DJe 20/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078718-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e como apelada TAIS OLEGARIO ROQUE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.